Tribunal: TJES
Processo: 5000314-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGUINALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000314-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGUINALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE E USO DE APARELHO CELULAR. NULIDADE DO PAD POR PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE NO ÂMBITO DISCIPLINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Agravo em execução interposto contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VII, LEP), fixou novo marco interruptivo para benefícios e determinou a perda de 1/5 dos dias remidos, em razão da utilização de aparelhos celulares e entorpecentes durante trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso aos dados de aparelhos celulares apreendidos com detentos, sem prévia autorização judicial, configura prova ilícita no âmbito do procedimento administrativo disciplinar; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fiscalização de aparelhos eletrônicos encontrados em unidades prisionais ou em posse de internos em trabalho externo prescinde de autorização judicial, uma vez que o poder-dever da administração penitenciária visa garantir a segurança e a disciplina. 4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.631.306/MG) estabelece que o sigilo de dados telefônicos não é absoluto no ambiente carcerário, sendo lícito o acesso direto da autoridade administrativa para fins de apuração de falta grave. 5. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo relatório de segurança, identificação de alcunha ("Pé Rosa"), fotos de perfil, mensagens com familiares e confissão administrativa, elementos que superam a negativa posterior do apenado. 6. A ausência de perícia oficial nos aparelhos não nulifica o procedimento, conforme os ditames da Súmula 661 do STJ, bastando que a posse ou uso sejam comprovados por outros meios idôneos. 7. O procedimento observou o contraditório e a ampla defesa, com a presença de defesa técnica, inexistindo vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que homologou a falta grave e seus consectários legais.

Tese de julgamento
:

É legítimo o acesso direto da autoridade administrativa ao conteúdo de aparelhos telefônicos apreendidos com apenados, sem autorização judicial, para fins de apuração de falta disciplinar.

A falta grave decorrente da posse ou uso de celular prescinde de perícia técnica para sua configuração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 47 LEP, art. 50, VII LEP, art. 127

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 661. STJ, AgRg no HC 823.456/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/05/2024. STJ, EREsp 1.631.306/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000314-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGUINALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de
a
gravo em
e
xecução
p
enal
interposto por
Aguinaldo Ferreira
d
os Santos Junior
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que homologou falta disciplinar de natureza
grave
, fixou o marco interruptivo para novos benefícios e determinou a perda de 1/5 dos dias remidos.

A defesa sustenta, em síntese, a
nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 067/2025
, arguindo que a prova que lastreou a sanção é ilícita, pois os policiais penais teriam acessado o conteúdo de aparelhos celulares apreendidos sem autorização judicial e antes da perícia oficial. Alega, ainda,
negativa de autoria
, afirmando que o apenado trabalhava em local distinto daquele onde os aparelhos foram encontrados, e que a suposta confissão perante o setor de segurança carece de valor jurídico por ter ocorrido sem a presença de advogado.

Não assiste razão ao agravante.

Os fatos demonstram que, em 07/10/2025, durante inspeção de segurança na empresa Oxford Porcelanas, local de trabalho externo de reeducandos do regime semiaberto, policiais penais localizaram, escondidos em lixeiras e caixas, quatro aparelhos smartphones, carregadores e entorpecentes. A diligência foi motivada por denúncias de tráfico e uso de aparelhos eletrônicos por internos, configurando exercício legítimo do poder-dever de fiscalização da administração penitenciária, conforme o art. 47 da Lei de Execução Penal.

A insurgência defensiva gravita em torno da suposta nulidade do procedimento administrativo disciplinar por utilização de
prova ilícita
.

Sustenta a defesa que o acesso direto dos policiais penais ao aplicativo WhatsApp dos celulares apreendidos violaria o sigilo das comunicações e a cadeia de custódia, contaminando todo o feito administrativo.

Entretanto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a administração prisional pode e deve fiscalizar a conduta dos apenados, sendo despicienda a autorização judicial para o acesso a dados de aparelhos encontrados no interior do presídio ou em posse de detentos durante o trabalho externo, quando a finalidade é estritamente disciplinar
. Nesse sentido, colaciono julgado recente:

A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.631.306/MG, consolidou o entendimento de que
é legítimo o acesso, pela autoridade administrativa, ao conteúdo de aparelhos telefônicos apreendidos em unidades prisionais, independentemente de autorização judicial
, uma vez que a posse do aparelho constitui, por si só, falta grave, e a fiscalização visa garantir a segurança e a disciplina no ambiente carcerário.(STJ - AgRg no HC 823.456/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/05/2024).

Ademais, no tocante à
materialidade e autoria
, o relatório de segurança indicou mensagens trocadas pelo número vinculado ao apelido "Pé Rosa",
alcunha atribuída ao agravante
.

Ficou consignado que o interno confessou perante o setor de segurança, em 09/10/2025, ter utilizado o dispositivo naquela época. Embora tenha negado a conduta em interrogatório posterior, a confissão administrativa,
aliada aos dados objetivos extraídos
(fotos de perfil e mensagens com familiares),
forma lastro probatório suficiente para a punição
.

A tese de que a falta grave exigiria perícia oficial ou que a distância do local de trabalho excluiria a responsabilidade não prospera
. Conforme a
Súmula 661 do STJ
, "a falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais".

A vinculação do aparelho ao apenado
restou demonstrada pela análise administrativa
, sendo irrelevante se o objeto estava em sua posse direta no exato momento da revista, desde que comprovado seu uso ou propriedade.

O art. 50, inciso VII, da LEP é taxativo ao classificar como
falta grave
a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico que permita a comunicação externa.

Dessa forma, o Procedimento Administrativo Disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, contando o reeducando com defesa técnica em todas as fases,
não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou excesso na aplicação da sanção
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão que homologou a falta grave e seus consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)